Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que não conheceu do recurso do Sindicato autor, por inovação recursal, e deu parcial provimento ao recurso do Ente Distrital apenas para ampliar o prazo de entrega dos processos de aposentadoria aos requisitantes de 30 (trinta) para 180 (cento e oitenta) dias, contado do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício quanto à: (i) eventual contradição entre a ementa e o dispositivo; (ii) viabilidade de acolhimento do pedido recursal de incidência dos reflexos atinentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde por ocasião do pagamento do abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a ausência de readequação da ementa ao resultado definitivo do julgamento por esta Turma Cível, que, após ampliação do quórum de julgamento, na forma do art. 942 do CPC, por maioria, decidiu não conhecer do recurso do sindicato autor por inovação recursal, adequada a compatibilização da ementa ao dispositivo do julgado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
5. Não se constatam outros vícios no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelos Embargantes, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
6. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. A ementa do Acórdão foi alterada para guardar correspondência com o teor do julgado.
Tese de julgamento: "1. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.”